Tribunal: TJMT
Processo: 1009108-12.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009108-12.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (APELADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO SANCIONADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração e consequente multa aplicada pela Agência Municipal de Regulação e Fiscalização (AGIRF), em razão do cumprimento parcial e intempestivo de determinações constantes em auto de notificação para sanar vazamentos de água e esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve violação à coisa julgada administrativa e à segurança jurídica pela revogação de decisão anterior que tornava sem efeito as penalidades; (ii) estabelecer se a concessionária cumpriu tempestivamente as determinações constantes no auto de notificação; (iii) determinar se o auto de infração é nulo por ausência do elemento motivo; (iv) verificar se a aplicação de multa com base em resolução normativa viola o princípio da legalidade; (v) analisar se o ato sancionatório foi lavrado por autoridade competente; (vi) avaliar se o valor da multa aplicada respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, pode rever seus próprios atos, anulando-os quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogando-os por motivos de conveniência e oportunidade, conforme preconiza a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

4.

A revogação da decisão administrativa que havia tornado sem efeito as penalidades impostas no Auto de Infração ocorreu de forma fundamentada, após a constatação de que a decisão anterior continha vício, respeitando o devido processo legal e concedendo prazo para recurso administrativo.

5.

Restou comprovado que a concessionária não cumpriu integralmente e tempestivamente as determinações constantes no Auto de Notificação, tendo sanado apenas 4 dos 7 vazamentos identificados no prazo estabelecido de 24 horas.

6.

O Auto de Infração possui motivo válido e devidamente explicitado, qual seja, o descumprimento parcial e intempestivo das determinações constantes no Auto de Notificação.

7.

A aplicação de multa com base em Resolução Normativa editada pela agência reguladora não viola o princípio da legalidade, uma vez que a Lei Complementar Municipal que criou a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Barra do Garças estabeleceu expressamente sua competência para fiscalizar e aplicar sanções, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8.

O Auto de Infração foi lavrado pelo Diretor Técnico Operacional da AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF (antiga AGERBARRA), autoridade competente para tanto, nos termos das Resoluções nº 008/2019 e nº 013/2020.

9.

A multa aplicada observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido reduzida de 501 UPF/MT para 214,73 UPF/MT em razão do cumprimento parcial das determinações (57,14% das solicitações foram atendidas).

10.

O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

É legítima a revogação de decisão administrativa anterior, no exercício do poder de autotutela, quando constatado vício na decisão revogada, desde que respeitado o devido processo legal.

2.

A aplicação de sanções administrativas por agências reguladoras com base em resoluções normativas não viola o princípio da legalidade quando há previsão legal expressa conferindo competência sancionadora à agência.

3.

O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores limita-se à verificação da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo quando não demonstrada ilegalidade ou irrazoabilidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 2º e art. 37, caput; Lei Complementar Municipal nº 195/2016, art. 6º, III; Lei Complementar Municipal nº 255/2019; Resoluções AGIRF nº 008/2019 e nº 013/2020; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada

STF, Súmula 473; STJ, REsp 1.522.520/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, julgado em 01/02/2018, DJe em 22/02/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em face da AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF (antiga AGERBARRA) e do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

A apelante pretende a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 09/2020, lavrado pela AGIRF, que resultou na aplicação de multa no valor atualizado de R$ 43.493,56 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que cumpriu tempestivamente as determinações constantes no Auto de Notificação nº 018/2020; (ii) que houve violação à coisa julgada administrativa e à segurança jurídica, pois a decisão que tornava sem efeito as penalidades foi revogada após 8 meses; (iii) que o Auto de Infração é nulo por ausência do elemento motivo; (iv) que a multa aplicada com base em Resolução Normativa viola o princípio da legalidade; (v) que o ato sancionatório foi lavrado por autoridade incompetente; (vi) que o valor da multa é desproporcional e irrazoável; e (vii) que deve ser determinada a suspensão da exigibilidade da multa, com a consequente emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, em razão da apresentação de seguro garantia.

Ao final, requer seja

reconhecida

a ausência de tipificação

da conduta infratora , a fim de que

seja declarada

a

nulidade do Auto

de Infração, objeto da ação. Requer seja conhecido

e

provido o recurso de apelação.

Em contrarrazões, a AGIRF pugna pelo desprovimento do recurso, oportunidade em que, defende a legalidade do Auto de Infração e da multa aplicada, bem como a impossibilidade de reavaliação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

O Município de Barra do Garças, por

sua

vez,

também apresentou contrarrazões, e reitera sobre a sua ilegitimidade passiva e defende a legalidade da multa aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em face da AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF (antiga AGERBARRA) e do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença reconheceu corretamente a ilegitimidade passiva do Município de Barra do Garças-MT, uma vez que o ato administrativo impugnado foi praticado pela AGIRF, autarquia dotada de personalidade jurídica própria, autonomia financeira e administrativa.

Registro que a AGIRF foi criada pela Lei Complementar Municipal nº 195/2016 como autarquia sob regime especial, com autonomia orçamentária, financeira, funcional e administrativa, com sede e foro na cidade de Barra do Garças-MT e prazo de duração indeterminado. Sendo assim, possui capacidade processual para figurar em juízo e responder pelos seus próprios atos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a ilegitimidade passiva do ente político quando o ato impugnado foi praticado por autarquia dotada de personalidade jurídica própria.

Portanto, mantenho o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Barra do Garças.

A apelante alega que houve violação à coisa julgada administrativa e à segurança jurídica, pois a decisão que tornava sem efeito as penalidades impostas no Auto de Infração nº 09/2020 foi revogada após 8 meses.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, pode rever seus próprios atos, anulando-os quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogando-os por motivos de conveniência e oportunidade, como se sabe, o princípio da autotutela administrativa, consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Como demonstrado, a revogação da decisão administrativa fundou-se em razões de l
egali
dade e interesse público, não havendo falar em ato arbitrário ou contrário à Constituição.

Vejamos a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. SORTEIO DE LOTES URBANOS. REVOGAÇÃO DO PROGRAMA POR IRREGULARIDADES. ATO ADMINISTRATIVO VICIADO. EXPECTATIVA DE DIREITO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA

473
DO
STF
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Tânia Roberta de Freitas Venâncio contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, em que se pleiteava o reconhecimento do direito subjetivo à doação de lote urbano, supostamente adquirido mediante sorteio público no âmbito do programa municipal “Loteamento Vista do Araguaia”, instituído pela Lei Municipal nº 3.625/2015 e revogado pela Lei nº 3.948/2017. A autora alega ter sido contemplada com lote urbano e postula a condenação do Município à sua efetiva entrega.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita; (ii) definir se a causa seria de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor atribuído à causa; e (iii) analisar se o sorteio no âmbito de programa habitacional municipal confere direito subjetivo adquirido à doação de lote, mesmo diante da posterior revogação do programa por vícios de legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da justiça gratuita foi tacitamente deferido, conforme se infere da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, inexistindo prejuízo processual. Jurisprudência do STJ admite o deferimento implícito do benefício quando não houver decisão expressa em sentido contrário.
4. A causa é excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §1º, II, da Lei nº 12.153/2009, por versar sobre bem imóvel público municipal, sendo, portanto, competente a Vara Cível para apreciação da matéria.
5. A mera contemplação em sorteio de programa habitacional não configura direito adquirido à propriedade de lote urbano quando ausente formalização do ato de doação por escritura pública e respectivo registro imobiliário, nos termos do art. 108 do CC e da Lei nº 6.015/1973.
6. A revogação da Lei Municipal nº 3.625/2015 baseou-se em vícios na condução do loteamento, notadamente a ausência de licenciamento
ambiental
, conforme apontado pelo IPHAN no Ofício nº 792/2017, em violação à Lei nº 6.766/1979 e à Resolução CONAMA nº 237/1997.
7. O princípio da autotutela autoriza a Administração Pública a anular ou revogar atos ilegais, conforme
Súmula

473
do
STF
, sendo incabível a pretensão da apelante de validar sorteio realizado em programa viciado de origem.
8. A expectativa legítima da autora não prevalece frente à ilegalidade do ato e à supremacia do interesse público, não havendo violação à segurança jurídica ou ao princípio da confiança legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O deferimento tácito da justiça gratuita é admitido quando a sentença suspende a exigibilidade de custas ou honorários, mesmo sem decisão expressa.
2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública exclui ações envolvendo bens imóveis públicos, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.
3. A mera contemplação em sorteio de programa habitacional não confere direito adquirido à doação de lote, constituindo expectativa de direito dependente da formalização do ato.
4. A revogação de programa habitacional por ausência de licenciamento
ambiental
configura exercício legítimo do poder de autotutela, afastando a alegação de direito adquirido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, §3º, e 99; CC, arts. 108 e 1.245; LINDB, art. 6º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º, II; Lei nº 6.015/1973, art. 1º; Lei nº 6.766/1979; Resolução CONAMA nº 237/1997; Lei nº 14.133/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 440971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016, DJe 17.03.2016; TJ-MT, Apelação Cível nº 1016597-43.2020.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.09.2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1079755-70.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Clait Duarte, j. 21.11.2024.
(N.U 1028793-09.2024.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

No caso em análise, a revogação da decisão administrativa que havia tornado sem efeito as penalidades impostas no Auto de Infração nº 09/2020 ocorreu de forma fundamentada, após a constatação de que a decisão anterior continha vício, uma vez que a concessionária não havia cumprido integralmente e tempestivamente as determinações constantes no Auto de Notificação nº 018/2020.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a decisão
revogadora (id.326168353)
observou todos os requisitos para a validade do ato, respeitando os atributos previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Além disso, a AGIRF respeitou o devido processo legal, concedendo prazo à concessionária para o oferecimento de recurso administrativo, conforme se verifica da decisão revogadora e do julgamento do recurso. Houve interposição de recurso administrativo. (id. 326168354)

Portanto, não há que se falar em violação à coisa julgada administrativa ou à segurança jurídica, uma vez que a revogação da decisão anterior ocorreu de forma legítima, no exercício regular do poder de autotutela da Administração Pública.

A apelante sustenta que cumpriu tempestivamente as determinações constantes no Auto de Notificação nº 018/2020, não havendo motivo para a lavratura do Auto de Infração nº 09/2020.

Entretanto, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, após visita da equipe técnica da AGIRF aos locais e constatação das não conformidades, a apelante foi notificada em data de 09/07/2020 para sanar, no prazo de 24 horas, 1 (um) extravasamento de esgoto e 6 (seis) vazamentos de água (id. 326167998).

No dia 10/07/2020, a equipe da AGIRF foi a campo novamente para atestar a execução do determinado e constatou que, dos 7 (sete) vazamentos, apenas 4 (quatro) foram sanados, sendo 1 (um) de esgoto e 3 (três) de água, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração nº 09/2020 em 15/07/2020 (id.326167999).

Portanto, restou comprovado que a apelante não cumpriu integralmente e tempestivamente as determinações constantes no Auto de Notificação nº 018/2020, o que justifica a lavratura do Auto de Infração nº 09/2020.

A apelante alega que o Auto de Infração nº 09/2020 é nulo por ausência do elemento motivo, um dos requisitos de validade do ato administrativo.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento. O motivo do ato administrativo consiste na situação de fato e de direito que determina ou autoriza a realização do ato. No caso em análise, o motivo do Auto de Infração nº 09/2020 foi o descumprimento parcial e intempestivo das determinações constantes no Auto de Notificação nº 018/2020.

Conforme já exposto, a equipe técnica da AGIRF constatou que, dos 7 (sete) vazamentos que deveriam ser sanados no prazo de 24 horas, apenas 4 (quatro) foram efetivamente resolvidos dentro do prazo estabelecido, o que configura o descumprimento parcial e intempestivo das determinações.

Portanto, o Auto de Infração nº 09/2020 possui motivo válido e devidamente explicitado, não havendo que se falar em nulidade por ausência desse elemento.

No que diz respeito à alegação de que a multa aplicada com base em Resolução Normativa viola o princípio da legalidade, que determinaria a criação de tipificação de conduta penal exclusivamente por lei.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. A Lei Complementar Municipal nº 195/2016, que criou a AGIRF, estabeleceu expressamente, em seu art. 6º, III, a competência da agência para "
fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados, aplicando as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação desta Lei de demais normas legais e contratuais".

Além disso, a Lei Complementar Municipal nº 255/2019 dispõe sobre o procedimento de fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico e sobre a aplicação de penalidades por infração administrativa, delegando amplos poderes sobre a fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico e sobre a aplicação de penalidades por infração administrativa à AGIRF.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
"as sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras, no exercício do seu poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca de atividades eminentemente técnicas"
(REsp 1.522.520/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, julgado em 01/02/2018, DJe em 22/02/2018).

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, uma vez que a aplicação da multa com base em Resolução Normativa editada pela AGIRF encontra respaldo na legislação municipal e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, a apelante alega que o ato sancionatório foi lavrado por autoridade incompetente. Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o Auto de Infração nº 09/2020 foi lavrado pelo Diretor Técnico Operacional da AGIRF, autoridade competente para tanto, nos termos das Resoluções nº 008/2019 e nº 013/2020, que estabelecem, em seus arts. 14 e 3º, respectivamente, a competência do Diretor Técnico Operacional para a emissão do auto de infração e notificação.

Portanto, não há que se falar em vício de competência na lavratura do Auto de Infração nº 09/2020.

No

mais, acerca do valor da multa aplicada, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a multa inicialmente aplicada no Auto de Infração nº 09/2020 foi de 501 UPF/MT. Posteriormente, após a análise da defesa administrativa apresentada pela apelante, a AGIRF reduziu o valor da multa para 214,73 UPF/MT, em razão do cumprimento parcial das determinações constantes no Auto de Notificação nº 018/2020 (57,14% das solicitações foram atendidas).

Portanto, a multa aplicada observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido reduzida em razão do cumprimento parcial das determinações, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

Assim, considerando que o presente recurso não merece provimento, não há que se falar em suspensão da exigibilidade da multa ou emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa.

Por fim, cumpre destacar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

No caso em análise, não se verifica qualquer ilegalidade ou irrazoabilidade no Auto de Infração nº 09/2020 ou na multa aplicada, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa do Poder Judiciário nesse sentido implicaria nítida ingerência na esfera de competência de outro poder e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituado no art. 2º da Constituição Federal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante à apelada AGIRF para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025